Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ART. 21 DA LEI No 3.688/41 C/C ART. 5o, III, DA LEI No 11.340/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 21 dias de prisão simples, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 200,00 a título de danos morais, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei no 3.688/41) em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto à contravenção penal de vias de fato; (ii) determinar se a condenação em danos morais deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo válida para embasar condenação, como consolidado pela jurisprudência do STJ e desta Corte.
4. A contravenção de vias de fato, conforme art. 21 da Lei no 3.688/41, configura-se pelo uso de violência física sem a intenção de causar lesões graves, sendo o empurrão suficiente para caracterizar o delito.
5. A prática de vias de fato, em contexto de violência doméstica, é causa para o reconhecimento dos danos morais, que devem ser adequadamente fixados com base na gravidade da ofensa e no caráter pedagógico e reparatório da condenação, observando-se os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Código Penal, art. 147; CPP, art. 386, VII; Código Civil, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020; TJDFT, Acórdão 1439826, Rel. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022; TJDFT, Acórdão 1152247, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 14.02.2019.